Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 071016-61.2020.8.07.0000 Agravante: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL Agravado: ERICK FEITOSA DE MOURA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0701750-60 em que contende com ERICK FEITOSA DE MOURA A decisão agravada deferiu em parte as medidas constritivas em face do executado, para suspender a Carteira Nacional de Habilitação do devedor até o pagamento do débito, bem como para que sejam oficiados os órgãos de proteção de crédito e expedida certidão para fins de protesto. O magistrado indeferiu o pedido de apreensão de passaporte, sob o fundamento de que constitui ofensa à liberdade de locomoção, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional, e também o bloqueio dos cartões de crédito, justificando que ao tempo que interferirá nas relações comerciais com terceiros, em nada auxiliará para o pagamento do débito (ID 61809358 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o executado vive em uma situação bastante confortável, que não condiz com a imagem que está tentando demonstrar perante o judiciário. Aduz que há fortes indícios de que há tentativa de ocultar seu patrimônio de modo a não arcar com o pagamento de suas dívidas, já que demonstra forte poder aquisitivo ao esbanjar em suas redes sociais viagens internacionais, carros importados, frequentar lufares caros e badalados, além de atividades de alto nível. Sustenta que todas as medidas convencionais de localização de bens já foram esgotadas, restando imperiosa a necessidade de tentativa de meios alternativos de execução. Alega que o Enunciado 48 aprovado no ENFAM consignou que o artigo 139, inciso IV, do CPC traduz poder geral de efetivação permitindo a aplicação e medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no cumprimento de sentença. Afirma que é escola de pequeno porte, sofre com a incidência da pandemia e que os valores a receber lhe ajudariam a manter os funcionários e a honrar compromissos. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, para que seja suspenso o passaporte do devedor e bloqueados todos os cartões de crédito localizados em seu nome (ID 15779061). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15819349), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença originado do julgamento pela procedência de ação monitória, pela qual o ora agravante pretende receber o valor decorrente do inadimplemento de contrato de serviços educacionais no período de 2017/2018 (ID 28084747 e 45506635 dos autos de origem). Em 9/10/2019, o valor atualizado da dívida alcançava R$ 53.004,47 (cinquenta e três mil, quatro reais e quarenta e sete centavos – ID 47145476). Para facilitar a solução da execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, o magistrado a quo determinou a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas disponíveis naquele juízo. Não foram encontrados ativos financeiros junto a BACENJUD. A pesquisa RENAJUD apontou a existência de um veículo registrado em nome do executado, havendo, contudo, restrição de transferência determinada pelo STJ. A consulta ao sistema e-RIDF apontou que não existem imóveis registrados em nome do executado (ID 59415015 dos autos de origem). Todavia, verifica-se nos extratos obtidos junto ao INFOJUD, juntados nos IDs 59415018 e 59415021 dos autos de origem, a existência de bens e direitos em nome do devedor. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Ademais, as providências pleiteadas pelo agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Logo, o pedido de antecipação da tutela recursal não merece ser acolhido. Destaca-se, no particular, arestos deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. 1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que, nos autos de Execução, indeferiu seu pleito de apreensão do passaporte da segunda agravada, suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como cancelamento de seus cartões de crédito até o integral pagamento da dívida. 2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido. (07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma. (07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019). Assim, considerando a informação nos autos sobre a existência de patrimônio suficiente para satisfazer a execução (IDs 59415018 e 59415021), bem como a ineficácia das medidas coercitivas ativas para alcançar o mesmo propósito, não há plausibilidade na tese do agravante para que se suspenda o passaporte ou para que se bloqueie os cartões de crédito do devedor. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator